Tribunal: STF
Processo: AI 462018
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - SALÁRIO-HORA - DISCIPLINA
REMUNERATÓRIA - NATUREZA DA MATÉRIA. O tema relativo à remuneração
do trabalhador submetido a turnos ininterruptos de revezamento é
estritamente legal. A solução do conflito de interesses exaure-se na
 jurisdição cível especializada que é a do trabalho